Tribunal: TJDFT
Processo: 0727880-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RETIFICAÇÃO DE VALOR. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF. NÃO “RELATIVIZAÇÃO” DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. A correção monetária tem por finalidade preservar o poder aquisitivo da moeda diante da desvalorização provocada pela inflação. Trata-se de matéria de ordem pública, de caráter processual, não sujeita à preclusão ou à coisa julgada. Desse modo, é possível a aplicação imediata dos índices previstos na Lei no 11.960/09 (REsp 1.205.946-SP - Temas 491 e 492), desde que a decisão do Supremo Tribunal Federal tenha sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda (Código de Processo Civil, art. 535, § 7o).

II. O enunciado do Tema 733/STF, ao estabelecer que a “decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente”, tem sido efetivamente relativizado pelos Tribunais, em determinadas situações.

III. No caso concreto, o agravante alega a possibilidade de “relativização” da coisa julgada e da preclusão para permitir a substituição do índice de correção monetária (IPCA-E) e a retificação do valor do precatório.

IV. É de ser mantida a decisão agravada que considera a ausência de erro material no precatório já expedido (índice TR), sendo desnecessária a remessa dos autos à contadoria para aplicação daquele índice de correção (impossível a “relativização” da coisa julgada, porque a decisão do STF ocorreu depois do trânsito em julgado da decisão exequenda).

V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.